Tribunal: TJMT
Processo: 0036876-28.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência de caráter incidental ̧ perquirida pela TIM S.A em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ao petitório de ID n.29847450.
Narra ter obtido êxito na exceção de pré-executividade oposta à execução fiscal No 36876-28.2012.811.0041, tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão executória referente à CDA 20122525 e julgado extinto o processo. Entretanto, o referido débito continua sendo apontado nas certidões expedidas pela dívida ativa.
Por tais razões, almeja a concessão da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso V do CTN, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.
Com o pleito juntou os documentos de ID n. 29847454.
Passo, então, a analisar o pedido de antecipação de tutela: Especificamente a tutela de urgência, espécie de tutela provisória, subdivide-se em tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar, que podem ser requeridas e concedidas em caráter antecedente ou incidental (art. 294, parágrafo único, NCPC).
Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para sua obtenção, vejamos:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:
“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.
Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser acolhida, com esteio no artigo 151, V, do CTN, porquanto restou demonstrada a probabilidade do direito, isso porque o Juízo a quo reconheceu a prescrição do título.
Dessa forma, embora a questão ainda pende de análise do recurso de apelação, a Probabilidade do direito na hipótese é patente.
Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre do notório prejuízo decorrente do apontamento de débito nas certidões fiscais, o que prejudica o relacionamento da apelada com os entes públicos, restringindo seus direitos.
Com essas considerações, nos termos dos artigos 294, parágrafo único, e 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela TIM S.A (id. 29847450) para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA no 20122525, nos termos do artigo 151, inciso V do CTN, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado